Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712851-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MRV Prime Top Taguatinga Incorporações Ltda. contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que saneou o feito e determinou a realização de prova pericial (proc. no 0720189-04.2019.8.07.0007, ID no 82079558). 2. A agravante, em síntese, defende que a realização da prova pericial deferida nos autos originários seria desnecessária, uma vez que inexistiria vício capaz de ensejar a anulação inicialmente pretendida pelo agravado, cujo feito deveria ter sido convertido para cumprimento de sentença. 3. Afirma que o pedido de desconstituição do acordo celebrado entre as partes estaria baseado apenas no suposto descumprimento, uma vez que não houve referência a qualquer dos vícios do art. 171 do Código Civil (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) que justificasse a realização da prova deferida. 4. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a demanda originária até o julgamento e, no mérito, a reforma da decisão para que seja indeferida a realização da prova pericial. 5. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 88067914. 6. Preparo (ID no 24604326 e no 24604327). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 10. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 11. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. O art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. A decisão ponderou que a demanda originária faz remissão ao processo no 0702906-02.2018.8.07.0007 em que foi determinada a realização de perícia, a qual não se realizou em razão do acordo celebrado entre as partes. 14. Ponderou que a prova técnica se faz necessária para dirimir a controvérsia relativa à (in)existência dos defeitos apontados pelo agravado e o momento em que foram identificados, o que permitirá a apreciação do mérito do processo principal. 15. A insurgência da agravante ao defender que seria desnecessária a realização da perícia determinada não encontra guarida no cenário fático-jurídico, considerando que a solução da controvérsia não se restringe a questões apenas de direito. 16. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO